Tribunal: TJES
Processo: 5002904-40.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2022-06-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002904-40.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: VITOR HUGO SANTOS SILVA registrado(a) civilmente como VITOR HUGO SANTOS SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO
JURI
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR HUGO SANTOS SILVA

contra suposto ato coator do Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES nos autos do processo 0014409-37.2020.8.08.0048.

O impetrante requer a liberdade provisória do paciente em razão de suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo, na medida em que VITOR HUGO se encontra preso desde 05/12/2020 sem Audiência de Instrução e Julgamento. Não obstante, alega bons antecedentes, requerendo aplicação de medidas cautelares alternativas.

O pedido em sede liminar foi indeferido.

A autoridade coatora prestou informações.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
VITOR HUGO SANTOS SILVA
em face de suposto ator coator do 3ª Vara Criminal da Serra/ES.

O impetrante ressalta que a prisão foi decretada em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, I e IV e artigo 121, §2º, I e IV c/c o artigo 14, II, duas vezes, na forma dos artigos. 29 e 69 ambos do Código Penal.

Requer a liberdade provisória do paciente em razão de suposto constrangimento ilegal por excesso de prazo, na medida em que VITOR HUGO se encontra preso desde 05/12/2020 sem Audiência de Instrução e Julgamento. Não obstante, alega bons antecedentes, requerendo aplicação de medidas cautelares alternativas.

Narra a denuncia:

Noticiam os autos o inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 06 de setembro de 2020, por volta das 14hOOmin, na Rua Java, próximo ao campo de futebol popularmente conhecido como "Motivo", bairro Cidade Continental, nesta Comarca, os denunciados FELIPE DULTRA MONTEIRO, JHONATAN DA SILVA HUPP, vulgo ", JHON JOHN'" e VITOR HUGO SANTOS SILVA, juntamente com outros dois indivíduos não identificados, em comunhão de vontades, unidade de desígnios entre si e com
animus necandi
, desferiram disparos de arma de fogo contra as vítimas Jhonatan Rangel Dorvalino, Gustavo Andrade Brito e Kaique Moraes França, provocando na primeira as lesões que foram causa eficiente de sua morte, conforme demonstrado no laudo cadavérico de fls. 121/123: e somente não se consumando o crime de homicídio em relação às demais por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, eis que as referidas vítimas (Gustavo e Kaique) conseguiram correr de seus algozes, sendo Gustavo atingido por um disparo de "raspão" na região da cabeça. sofrendo o ferimento descrito no laudo de lesões corporais de fls, 66. ao passo que Kaique saiu ileso do evento criminoso. visto que conseguiu se esquivar dos disparos efetuados em sua direção.

Revelam os autos que, em tempo precedente ao Crime, as vitimas e os denunciados atuavam associados no tráfico de drogas da região conhecida como "loteamento", no bairro Cidade Continental, neste município, até que essa aliança se rompeu com da decisão das vítimas de não mais integrarem essa associação criminosa, fato que provocou a insatisfação dos denunciados.

Consta que, no dia dos fatos. as vítimas foram a um campo de futebol, situado no Setor Ásia do bairro Cidade Continental, local caracterizado pelo intenso tráfico de drogas, e lá decidiram consumir "baseados de maconha", posicionando-se as três vítimas de costas para uma região de mata adjacente ao campo.

Neste instante, as vítimas ouviram um grito: “Pega o neguinho”, momento em que olharam para trás e viram os Denunciados FELIPE, JHONATAN e VITOR HUGO, acompanhados de outros dois indivíduos não identificados, saindo do interior da mata, todos com armas de fogo em punho, correndo e já efetuando disparos em suas direções.

Ato contínuo, as vítimas iniciaram a fuga, também correndo, sendo Gustavo atingido por um disparo de “raspão” na região da cabeça. Apesar desse ferimento, tanto ele quanto a vítima Kaique conseguiram se evadir do local. Em contrapartida, a vítima Jonathan Rangel Dorvalino foi alvejada com três disparos e morreu no local.

Restou evidenciada a motivação torpe do crime, eis que relacionada às disputas pelo tráfico de drogas do ponto conhecido como “loteamento" no bairro Cidade Continental sendo o delito, portanto,
moral e socialmente desprezível.

Registra-se que o crime foi praticado por
recuso que dificultou a defesa das vítimas
, que foram colhidas de surpresa pela súbita ação criminosa dos denunciados e seus comparsas não identificados,

no momento em que estavam distraídas, sentadas de costas, consumindo entorpecentes, restando-lhes diminuídas chances de esboçarem qualquer reação.

Assim agindo, os denunciados FELIPE DULTRA MONTEIRO, JHONATAN DA SILVA HUPP, vulgo “JOHN JOHN” e VITOR HUGO SANTOS SILVA incorreram nas sanções do artigo 121. § 2º, incisos I e IV (em relação à vítima Jhonatan Rangel Dorvalino) e artigo 121, § 2º, incisos I c IV c/c art. 14, 11, duas vezes (em relação às vítimas Gustavo Andrade Brito) e Kaique Moraes França), tudo na forma dos arts. 29 e 69 todos do Código Penal.

Ademais, vejamos trecho da decisão que decretou a prisão cautelar do paciente e dos demais envolvidos na supramencionada ação penal:

“(...) Por conseguinte, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova do crime e indício suficiente da autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Nessa esteira, aquele que sofrerá a medida cautelar prisional deverá ter contra si sérios indícios de que cometeu o crime cuja existência deve ser provada, residindo aqui a primeira face do fumus comissi delicti no que se refere à prisão preventiva.

Em um segundo momento, por ser essencialmente provisória, a medida cautelar deve ter por finalidade um perigo, isto é, evitar um dano jurídico que se apresenta como provável com bases nas circunstâncias de fato elencadas em lei, compreendendo, assim, o periculum libertatis do agente.

A materialidade restou configurada diante do Laudo de Exame Cadavérico de fls. 118/119 e as provas testemunhais.

Os indícios de autoria estão demonstrados mormente através dos depoimentos de fls. 37/38 e 40/41, ambos prestados pelas vítimas sobreviventes, que descreveram a dinâmica delitiva em minúcias e reconheceram os réus como autores do crime em tela.

Aflora dos autos que as vítimas e os denunciados, em tese, atuavam em sociedade no tráfico de entorpecentes na região dos fatos. Contudo, segundo apurado, os ofendidos teriam decidido cessar a sociedade ilícita com os réus.

Em face deste cenário, os acusados supostamente motivados pela irresignação com o desligamento das vítimas decidiram executá-las. De acordo com o caderno investigativo, no momento do crime, as vítimas se encontravam em um campo de futebol, quando foram, em tese, surpreendidas pelos réus que portavam armas de fogo e de imediato iniciaram os disparos de arma de fogo contra elas.

Como se infere, alertados pelo grito de um dos denunciados que disse “pega o neguinho”, os ofendidos tentaram empreender fuga, contudo, a vítima Gustavo foi atingida por um disparo de raspão, enquanto a vítima Jhonatan foi a óbito no local, pois alvejada por três disparos de arma de fogo.

Diante deste panorama, delineada as circunstâncias do crime, sobretudo a motivação torpe e o recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, em atendimento à determinação expressa estampada na nova redação do §6º do art. 282, do CPP, entendo que a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão é insuficiente neste caso.

Pelos fundamentos ora expostos, bem como com base nos artigos 311, 312 e 313, inciso I, todos do Código Penal Brasileiro, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de FELIPE DULTRA MONTEIRO, JHONATAN DA SILVA HUPP, v. “Jhon Jhon” e VITOR HUGO SANTOS SILVA, qualificados nos autos. (...)”

Inicialmente, é importante ressaltar que não observo qualquer ilegalidade na decretação da medida cautelar máxima, na medida em que o magistrado sentenciante ressaltou os aspectos nocivos que a liberdade do paciente representa à sociedade, considerando o motivo torpe e as condições nas quais se sucederam os fatos já narrados.

Isto posto, com relação à alegação de excesso de prazo, observo que o magistrado decretou a prisão temporária no dia 05/12/2020.

Em 30/10/2020, o magistrado recebeu a denúncia contra VITOR HUGO e contra os demais pacientes.

A necessidade da cautelar extrema foi reavaliada em 12/03/2021, 02/02/2022 e 27/04/2022, tendo o magistrado
a quo
fundamentado a necessidade de manter a segregação do paciente para garantir a ordem pública, acrescentando, ainda, que “a motivação delitiva associa-se à narcotraficância, reforçando a periculosidade dos denunciados e revelando o perigo à ordem pública”.

Feitas essas considerações, registro que os prazos para a conclusão a instrução processual não têm características de fatalidade e de improrrogabilidade, sendo necessário raciocinar com o juízo de razoabilidade, a fim de caracterizar o excesso de prazo de tramitação processual, se tratando de caso de Tribunal do Júri.

Portanto, não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade.

Segue nessa esteira a melhor Jurisprudência:

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. OPERAÇÃO "ANJOS DA MORTE". SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROCESSO COMPLEXO. MULTIPLICIDADE DE RÉUS. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SÚMULA 52/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se idoneamente fundamentado o decreto constritivo alicerçado na garantia da ordem pública, a fim de interromper a atuação do acusado no cometimento de delitos, diante da contumácia delitiva, uma vez que responde a outras ações penais.
2. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, impondo, contudo, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. 3. No caso em exame, além de o feito ser complexo ante a multiplicidade de réus e a associação sofisticada para o cometimento dos delitos, verifica-se que a instrução processual já se encerrou, o que atrai a incidência da Súmula 52 desta Corte.
4. Recurso ordinário desprovido. (RHC 72.322/ES, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

De mais a mais, no que tange à alegação de que o paciente goza de condições pessoais favoráveis, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Câmara é pacífica ao reiterar que, isoladamente consideradas, condições pessoais favoráveis impõem concessão da liberdade provisória.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E DE MUNIÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ARGUMENTOS CONCRETOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS, ALÉM DE MUNIÇÕES E ARMAS. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. [...]
4. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.
[...] (HC 496.538/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 05/06/2019).

Assim, não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas.

Isto posto,
denego a ordem.

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LIBERDADE PROVISÓRIA. EXCESSO DE PRAZO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
1.
Não há que se falar em extrapolação do prazo na segregação cautelar do paciente, sobretudo se analisado tal pleito sob a luz do princípio constitucional da proporcionalidade.
2. Apenas condições pessoais favoráveis não são causa de concessão de ordem. 3. Medidas cautelares a prisão podem ser aplicadas quando a liberdade do paciente não significar potencial risco à ordem pública. 4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.